Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711548-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA AUGUSTA ALVES CERQUEIRA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por KAMILLA AUGUSTA ALVES CERQUEIRA, contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, ajuizada em desfavor de BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO e COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. O presente feito cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga ajuizada em desfavor de Braiscompany Solucoes Digitais e Treinamentos Ltda, Fabricia Farias Campos, Antonio Inacio da Silva Neto e Columbia Investimentos e Participações Ltda, com base nos contratos de cessão temporária de criptoativos (Ids 53764825, 53764826, 53764827, 53764829, 53764830). Da análise dos contratos colacionados aos autos pela apelante, é possível notar que há apenas a assinatura do locador e da locatária, quais sejam, respectivamente, Kamilla Augusta Alves Cerqueira e Braiscompany Soluções Digitais e Treinamento Ltda, de sorte que as partes Fabricia Farias Campos, Antonio Inacio Da Silva Neto e Columbia Investimentos e Participações Ltda não figuraram no contrato de cessão de criptoativos. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “as questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador nas instâncias ordinárias” (EDcl no AgRg no REsp 1379385/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29/03/2016). Dentro deste contexto, considerando a hipótese de ilegitimidade passiva dos requeridos Fabricia Farias Campos, Antonio Inacio Da Silva Neto e Columbia Investimentos e Participações Ltda, segundo preceitua o art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator